Tribunal: TJDFT
Processo: 0717713-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE RESOLVE PARCIALMENTE EXECUÇÃO FISCAL, COLOCANDO-LHE TERMO QUANTO A UM DOS EXECUTADOS. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTOS AO ENTE FAZENDÁRIO. EXECUTIVO FISCAL SUBJACENTE. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE COBRANÇA DE ICMS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXCLUÍRA LITISCONSORTE DA ANGULARIDADE PASSIVA. IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FORMULAÇÃO EM AUTOS APARTADOS PELO PATRONO CREDOR DA VERBA HONRÁRIA. ENDEREÇAMENTO AO JUÍZO QUE PROLATARA O PROVIMENTO JUDICIAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL (CPC, ART. 516, II). REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO CRIADO COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AS EXECUÇÕES QUE TÊM OBJETO CRÉDITO ORIGINÁRIO DO ICMS. REDISTRIBUIÇÃO INVIÁVEL. EXECUTIVO FISCAL ULTRAPASSDO. FASE EXECUTIVA ADSTRITA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGULAMENTAÇÃO INTERNA QUE CRIOU E INSTALOU O JUÍZO EXECUTIVO ESPECIALIZADO. APLICAÇÃO RESTRITA ÀS AÇÕES EM CURSO QUE DISPONHAM SOBRE A MATÉRIA RESERVADA À SUA COMPETÊNCIA (RESOLUÇÃO TJDFT No 11/2020, ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO). EXECUTIVO FISCAL PARCIALMENTE EXTINTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO QUAL EMERGIRA O TÍTULO PARA PROCESSAMENTO DA FASE EXECUTIVA. AFIRMAÇÃO.
1. A fase executiva, como regra geral, deve transitar sob a jurisdição do juízo do qual emergira o título que a aparelha, salvo as situações expressamente pontuadas pelo próprio legislador, não submergindo essa regra de competência em razão de, criado novo juízo, a matéria que fizera o objeto do fase cognitiva ou da execução ter sido conferida à competência funcional que lhe fora reservada, pois sobrepuja o regramento, também de natureza funcional, segundo o qual a fase executiva deve transitar sob a jurisdição do juízo do qual emergira o título que a aparelha, consoante disposição inserta no estatuto processual vigente (CPC, art. 516, II, e parágrafo único).
2. Cuidando-se de cumprimento da decisão interlocutória que, acolhendo objeção de pré-executividade, excluíra um dos executados da angularidade passiva da execução fiscal, extinguindo, em relação a ele, o executivo, adstringindo-se a fase de cumprimento de sentença aos honorários de sucumbência impostos ao exequente, tendo sido, inclusive, aviado pelo próprio patrono credor da verba em autos apartados, não é atraído pela competência funcional reservada à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, inclusive porque, aliado ao disposto no artigo 516, inciso II, do CPC, o normativo interno contemplara expressamente a ressalva de que a redistribuição das ações que versem sobre a matéria confiada à jurisdição daquele juízo somente alcança as ações em curso, sendo vedada a redistribuição de executivos fiscais já sentenciados (Resolução TJDFT no 11/2020, art. 3o, parágrafo único), regulação que compreende, dada a ratio imanente ao preceptivo regulamentar, a fase executória adstrita a honorários de sucumbência, conquanto o executivo continue em curso, porquanto nada diz sobre a matéria reservada à competência do novel juízo especializado.
3. Adstrita a fase de cumprimento de sentença deflagrada em autos apartados a honorários de sucumbência, a criação e instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrital Federal, com competência para “processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes”, não legitima a redistribuição da pretensão executória à sua jurisdição, porquanto está-se no ambiente de executivo fiscal já resolvido em relação ao patrocinado pelo credor da verba honorária em execução e o objeto da fase executória não está compreendida na matéria que lhe fora reservada, rendendo ensejo à vedação de distribuição contemplada pelo normativo interno e à incidência do regramento geral inserto no artigo 516, II, do CPC.
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o juízo suscitado. Unânime.